Tribunal: STF
Processo: RHC 263099
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO): IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Richard Araújo Cardoso, em 1º.9.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 22.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 1.011.737/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 7.5.2021, na Ação Penal n. 1505461-09.2019.8.26.0196, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Franca/SP às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 9).



    3. Em 10.2.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 1505461-09.2019.8.26.0196, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Pena-base no mínimo legal. Afastada a minorante do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 11).



    4. Depois do trânsito em julgado da Ação Penal n. 1505461-09.2019.8.26.0196, o recorrente ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 4).



    Em 20.5.2025, o Segundo Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo Regimental na Revisão Criminal n. 2050524-93.2025.8.26.0000/50000, em acórdão com esta ementa:



    “Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Pretendida nulidade da prisão em flagrante e das provas dela advindas. Impossibilidade. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Provas novas ausentes. Fixação de regime diverso do fechado. Não cabimento. Provas novas ausentes. Impossibilidade de novo exame meritório, face esgotadas as fases para tanto. Mera irresignação com a condenação que não se amolda às hipóteses revisionais. Ausência de fundamentos para a propositura da ação (art. 621, do Código de Processo Penal). Razões que não convencem acerca do desacerto da decisão atacada. Revisão que era mesmo de ser indeferida liminarmente. Agravo não provido” (fl. 1, e-doc. 22).



    5. Em 12.6.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual, impetrou-se, em favor do recorrente, o Habeas Corpus 
n. 1.011.737/SP no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para revisar a dosimetria da pena imposta, aplicando-se o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto (e-doc. 3).



    6. Em 17.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, 
do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus 
n. 1.011.737/SP (e-doc. 29), e, em 22.8.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRIVILÉGIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do recorrente, condenado com trânsito em julgado a 5 anos de reclusão e multa, por tráfico de drogas, conforme o art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    2. O recorrente alega que o habeas corpus deve ser conhecido devido à ilegalidade flagrante pela não aplicação do tráfico privilegiado, sendo primário e de bons antecedentes. 



    3. O Tribunal de origem não examinou a matéria, afirmando que não se tratava de hipótese de revisão criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação do habeas corpus por esta Corte no presente contexto, considerando a alegada necessidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na dosimetria da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A matéria não foi examinada na origem, o que impede a apreciação pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    6. O acórdão impugnado não abordou a questão do tráfico privilegiado, limitando-se a afirmar que não era caso de revisão criminal, do que não se extrai qualquer flagrante ilegalidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “preenche todos os requisitos para ser agraciado com o famigerado tráfico privilegiado, conforme artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. De outro modo, frisa-se que, não obstante, as Decisões pretéritas fundamentem, principalmente, o indeferimento da redutora com fulcro na quantidade de droga apreendida exclusivamente” (fl. 6, e-doc. 46).



    Argumenta que, “para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a quantidade de droga e a gravidade abstrata do crime constitui fator suficiente para a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade e para negar ao Paciente a aplicação do tráfico privilegiado estabelecido no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006” (fl. 9, e-doc. 46).



    Sustenta que o recorrente “não integra organização criminosa, tampouco se dedica a atividade delitiva” (fl. 13, e-doc. 46).



    Salienta que, “no caso em tela, o Paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado. Desta feita, vislumbra-se notória ofensa ao artigo 33, § 2º, do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 46).



    Afirma que “o Paciente é primário, ou seja, deve cumprir pena em regime inicial semiaberto, posto que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e não excede 8 anos” (fl. 15, e-doc. 46).



    Conclui que “o fundamento do Tribunal para negar o regime semiaberto ao Paciente foi totalmente genérico, trazendo a gravidade abstrata do crime, com fundamento de que o regime foi bem aplicado pelo magistrado da primeira instância, sem qualquer fundamento sobre a gravidade concreta do crime” (fl. 15, e-doc. 46).



    Pede seja “conced[ida] a presente ordem de Habeas Corpus, a fim de determinar o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixar o regime menos gravoso, aplicando o regime aberto ou semiaberto” (fl. 19, e-doc. 46).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, o pedindo desprovimento do recurso 
(e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus 
n. 1.011.737/SP, fundamentou que “o acórdão impugnado não abordou a questão do tráfico privilegiado, limitando-se a afirmar que não era caso de revisão criminal, do que não se extrai qualquer flagrante ilegalidade. Ademais, o exame da matéria neste momento implicaria em indevida supressão de instância” (fl. 3, e-doc. 41).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO 
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO 
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 
N. 10.826/2003). (...) 



    V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 



    VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico privilegiado. Aplicação. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A discussão acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e Superior Tribunal de Justiça), o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida dupla supressão e instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 219.072-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se  comprova na espécie.



    11. Tem-se na sentença condenatória que o recorrente foi condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas, nestes ternos:



    “Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra RICHARD ARAUJO CARDOSO, por infração ao disposto no artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 11 de novembro de 2019, durante a madrugada, na Rua Alfredo Casale, nº 1331, nesta cidade e comarca, o réu tinha em depósito, visando o consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 231,680g (duzentos e trinta e um gramas, seiscentos e oitenta miligramas) da substância denominada ‘Cannabis sativa L’, conhecida por ‘maconha’, consistente em nove porções. (...)



    [O]s policiais militares Danilo Lopes de Sousa e Guilherme Augusto Marques Oliveira, de modo uníssono, relataram que, na data dos fatos, encontravam-se juntos, em patrulhamento na Rua Francisco Marques, próximo a ponte da Rodovia Candido Portinari, quando avistaram RICHARD, conhecido nos meios policiais por diversos crimes de tráfico de drogas, e decidiram abordá-lo. Afirmaram que nada de ilícito foi localizado após a revista pessoal. Disseram que, após indagação, RICHARD aduziu que haviam porções de maconha em sua residência. Declararam que, posteriormente, RICHARD dirigiu-se a sua casa e adentrou em seu quarto, retornando à parte externa com nove porções de substância ressequida e esverdeada, aparentando ser maconha, as quais foram entregues aos policiais militares. Em Juízo, Guilherme acrescentou que RICHARD, na data dos fatos, assumiu que realmente vendia entorpecentes, uma vez que estava passando por problemas familiares. Danilo, por sua vez, afirmou que o réu, ao ser abordado, relatou ter parado de traficar drogas há 20 dias da data dos fatos, mas que ainda possuía certa quantidade de entorpecentes em sua casa. Declarou que RICHARD confirmou que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao tráfico. (...)



    Com efeito, pouco crível a versão ofertada pelo réu de que os entorpecentes encontrados em sua casa não eram destinados à mercância espúria, eis que os policiais militares foram firmes e uníssonos ao afirmarem que a maconha estava embalada em nove porções já prontas para a venda, e que RICHARD confirmou que comercializaria a droga. Ainda, os policiais foram enfáticos ao relatar que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e que já haviam recebido denúncias no nome do acusado em outras ocasiões. (...)



    O réu é primário. Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena. Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, ‘caput’, do Código Penal fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06. Deixo de aplicar o benefício do parágrafo 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecente apreendida, não podendo o acusado ser tratado, pois, como pequeno traficante. Neste sentido, a jurisprudência, in verbis: (...)



    Autor de crime equiparado a hediondo, constituindo-se, ademais, como raiz de grande parte da criminalidade e causa de contundente desassossego da sociedade nacional contemporânea, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no REGIME FECHADO, único adequado ao caso concreto, eis que a gravidade do crime recomenda a fixação de regime mais gravoso como resposta adequada à reprovação e prevenção da conduta praticada pelo réu, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal” (fls. 1-7, e-doc. 9).



    12. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do recorrente, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, sob estes fundamentos:



    “Destaca-se que a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, restou vedada por ausência de preenchimento dos requisitos legais. 



    No caso dos autos, a natureza – mais procurada e disseminada que outras drogas, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, e geradora de invencíveis problemas na saúde pública –, e a expressiva quantidade da droga apreendida 231,680g de maconha, aliada às denúncias de populares dando conta do envolvimento do apelante com o comércio espúrio de drogas –, revelam que o réu se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, seu modus vivendi. Assim, incabível, no presente caso, a aplicação da benesse pretendida.



    Por fim, devidamente eleito o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante disciplina o artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, considerando-se o quantum de reprimenda aplicada e a quantidade de droga apreendida, que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44 do Código Penal” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a revisão criminal ajuizada pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Não se sustenta, sob nenhum aspecto, o presente pedido revisional, e consequentemente o presente agravo, donde necessário o seu indeferimento, de plano. Isto porque não se vislumbra qualquer das hipóteses de seu cabimento, elencadas no rol taxativo do art. 621, do Código de Processo Penal, a saber: (i) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 
(ii) condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (iii) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. (...)



    Sem que estejam presentes, porém, quaisquer das situações elencadas no já citado art. 621 do Código de Processo Penal e quando tais teses encontram-se amplamente discutidas e fundamentadas nos autos. (...)



    Daí porque o conhecimento da presente Revisão Criminal, com nova análise da matéria posta, acabaria por desvirtuar o sistema recursal do Processo Penal pátrio, criando-se uma espécie de nova instância judicial. (...)



    Não se está a dizer com isso que condenações criminais não podem, em absoluto, serem revistas. De fato, o podem; daí a previsão legal da Revisão Criminal.



    Ocorre que, tratando-se de condenações acobertadas pelo manto da coisa julgada princípio constitucionalmente assegurado, diga-se, as hipóteses numerus clausus de seu cabimento devem ser fielmente respeitadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica.



    Nesses moldes, inexistente elemento ou prova nova que justifique a revisão do decidido, mantém-se o indeferimento do pedido revisional ajuizado, o que se faz por voto, ante o disposto no art. 255, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fls. 3-5, e-doc. 22).



    14. Na análise da eventual incidência da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico de drogas privilegiado, o juízo sentenciante considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para afastar a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. Assentou que “os policiais foram enfáticos ao relatar que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas e que já haviam recebido denúncias no nome do acusado em outras ocasiões” (fl. 4, e-doc. 9).



    No mesmo sentido, ao rejeitar a aplicação do tráfico de drogas privilegiado à espécie vertente, o Tribunal estadual anotou que “a expressiva quantidade da droga apreendida, 231,680g de maconha, aliada às denúncias de populares dando conta do envolvimento do [recorrente] com o comércio espúrio de drogas, revelam que [ele] se dedicava à atividade criminosa e faz da difusão do vício, com animus lucrandi, seu modus vivendi” (fls. 10-11, e-doc. 11).



    15. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.890-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas. 



    5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada 
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.411-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024). 



    16. Embora a pena definitiva imposta ao recorrente de cinco anos de reclusão permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, o Tribunal de origem realçou a “expressiva quantidade de droga apreendida” em poder do recorrente (231,680g de maconha) para fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Direito Processual Penal. 



    3. Tráfico. 



    4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora